Tribunal: TJMT
Processo: 1010378-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010378-54.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), GIUSEPPE ANTONIO BIANCO - CPF: 075.965.709-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA –

CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL, LICENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL – SUSPENSÃO DA VIGÊNCIA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – ANÁLISE CARTOGRÁFICA – VERIFICAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DA PROPRIEDADE PARTICULAR EM ÁREA DE OCUPAÇÃO INDÍGENA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SE ENCONTRA NA FASE INICIAL DE DELIMITAÇÃO PERANTE A FUNAI – IRRELEVÂNCIA – PROTEÇÃO ESPECIAL GARANTIDA PELO ART. 231 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA O RESTABELECIMENTO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS – DECISÃO CASSADA
– ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS DA FASE DE DELIMITAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS PARA FINS DE SUSPENSÃO DAS LICENÇAS OUTORGADAS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

3.
Restou expressamente pontuado no acórdão embargado que, independentemente da fase em que se encontra, sendo
verificada a sobreposição de terras particulares em relação às terras ocupadas por indígenas,
eventuais licenciamentos particulares e autorizações de exploração da área perdem seu respaldo jurídico, em favor do indígena.

4. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

GIUSEPPE ANTÔNIO BIANCO

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Giuseppe Antônio Bianco

em face do acórdão, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em sede de contrarrazões e, no mérito, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 995-17.2019.811.0082 – código 51898, ajuizada pelo ora Embargante,
deferiu, em parte, o pedido de liminar, para determinar que o Agravante restabeleça a análise do CAR n. 78562/2018, bem como restabeleça a licença Florestal n. 7002700/2016 vigente até 07/02/2022 e sua Autorização para Exploração Florestal – AUTEX n. 2512/2017, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei; fixando o prazo de 15 dias, para que o Estado de Mato Grosso comprove o cumprimento da liminar deferida.

Aduz, que o acórdão embargado restou omisso quanto à apreciação da pretensão de ampliação da terra indígena na fase de delimitação ou declaratória, ressaltando que, a fundamentação jurídica colacionada no voto se aplica apenas às terras indígenas interditadas ou demarcadas.

Argumenta que, a
Terra Indígena Menkü regularizada possui área de 47.094,86 hectares, todavia, a área do Embargante não estaria inserida na área delimitada e sim, na área que se pretende a ampliação da área Menkü, em fase do procedimento delimitada com área de 146.398,00 hectares
.

Pontua que,
a área de 47.094,86 hectares de fato é considerada terra indígena homologada na forma da lei, porém, a área de 146.398,00 hectares onde se insere a propriedade rural do Embargante é apenas área delimitada para estudos e pretensão de ampliação, e não se trata de terra indígena.

Defende o descabimento da suspensão das licenças ambientais, em razão de a área não ter alcançado o “status” de terra indígena interditada ou demarcada, assim denominadas pelos artigos 17 e 29, III, § 2°, Decreto Estadual n. 1.031/2015, bem como artigos 11, 22 e 32 da Lei Complementar n. 592/2017.

Sustenta, ainda, que, não foram sopesadas as provas apresentadas pelo Embargante, mas somente o direito indígena sobre o direito ao uso e gozo da propriedade, fugindo ao escopo dos autos, eis que o Embargante não se opôs ao processo demarcatório, mas tão somente discute a legalidade e validade da suspensão de suas licenças ambientais realizada pela SEMA/MT, além de não ter sido demonstrada que a exploração particular da área possa representar riscos aos povos indígenas.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, com a consequente modificação da decisão colegiada, concedendo a tutela de urgência antecipada, para o fim compelir o Embargado a restabelecer os efeitos do CAR e demais licenças ambientais.

A certidão de ID n. 54561476 atesta o decurso do prazo, sem a apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, a Embargante alega que o acórdão
embargado restou omisso quanto à apreciação da pretensão de ampliação da terra indígena na fase de delimitação ou declaratória, ressaltando que, a fundamentação jurídica colacionada no voto se aplica apenas às terras indígenas interditadas ou demarcadas.

Argumenta que, a
Terra Indígena Menkü regularizada possui área de 47.094,86 hectares, todavia, a área do Embargante não estaria inserida na área delimitada e sim, na área que se pretende a ampliação da área Menkü, em fase do procedimento delimitada com área de 146.398,00 hectares
.

Pontua que,
a área de 47.094,86 hectares de fato é considerada terra indígena homologada na forma da lei, porém, a área de 146.398,00 hectares onde se insere a propriedade rural do Embargante é apenas área delimitada para estudos e pretensão de ampliação, e não se trata de terra indígena.

Defende o descabimento da suspensão das licenças ambientais, em razão de a área não ter alcançado o “status” de terra indígena interditada ou demarcada, assim denominadas pelos artigos 17 e 29, III, § 2°, Decreto Estadual n. 1.031/2015, bem como artigos 11, 22 e 32 da Lei Complementar n. 592/2017.

Sustenta, ainda, que, não foram sopesadas as provas apresentadas pelo Embargante, mas somente o direito indígena sobre o direito ao uso e gozo da propriedade, fugindo ao escopo dos autos, eis que o Embargante não se opôs ao processo demarcatório, mas tão somente discute a legalidade e validade da suspensão de suas licenças ambientais realizada pela SEMA/MT, além de não ter sido demonstrada que a exploração particular da área possa representar riscos aos povos indígenas.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO —
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE
. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.
(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, Publicado no DJE 20-9-2017). [Destaquei]

No presente caso, a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Isso porque, em que pese a insurgência quanto ao resultado do julgamento, o acórdão embargado consignou, a ausência de demonstração da probabilidade do direito pelo Agravado (ora Embargante), porquanto
,
observa-se do Parecer Técnico n. 351/CGMA/SRMA/2018 (ID n. 873417) que, a suspensão da Licença e Autorização para Exploração Florestal, bem como da análise do Cadastro Ambiental Rural foi devidamente justificada pelo órgão ambiental Estadual,
em razão de ter sido detectado, por meio de mapa de plotagem, que a propriedade do ora Agravado estaria inserida nas áreas de terras indígenas Manoki e Menku
.

Nos termos do art. 25 da Lei n. 6.001/1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio,
o reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198 da Constituição Federal, independerá de sua demarcação
, e será assegurado pelo órgão federal de assistência aos silvícolas, atendendo à situação atual e ao consenso histórico sobre a antigüidade da ocupação, sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido órgão, tomar qualquer dos Poderes da República.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À POSSE DE TERRA INDÍGENA. INTERDIÇÃO DE ÁREA - NATUREZA VERDADEIRA DO PEDIDO. ÍNDIOS ISOLADOS. 1. O direito dos indígenas às terras que ocupam tradicionalmente não depende de demarcação, cabendo ao Poder Público defender este direito mesmo que jamais venha a existir uma demarcação formal, como se deduz do art. 25 da Lei 6.001/73. Cabe apenas ao Juiz indagar se há provas de que a terra é tradicionalmente ocupada por indígenas e então dar-lhe a proteção devida nos termos do art. 231 da Constituição. 2. Caso concreto em que na década de 80 foi feita demarcação de área indígena (Reserva Uru-Eu-Wau-Wau) que não levou em consideração os índios Jurureí, os quais se pensava estarem extintos ainda na década de 60 (doenças e conflito com "brancos"), fato desmentido pela prova dos autos, a saber: relatórios de expedições de exploração e tentativas de contato com os índios isolados de 1996 a 2000 (fls.33 e 495/ 632) e prova testemunhal (fls.374 e 378). 3. A prova não foi desmentida por contra-prova a cargo dos Réus e aponta não só a existência do grupo Jurureí como o fato de seu habitat (ocupação habitual) coincidir com parte da propriedade/posse dos Réus, na medida delimitada na inicial. 4. Sem sucumbência em razão do expresso pedido do MPF nesse sentido e considerando, excepcionalmente e para o caso concreto, a boa-fé dos Réus, que ocuparam a área induzidos em erro pelo próprio Poder Público que erroneamente considerou que o grupo indígena ocupante tradicional da área estava extinto, o que se revelou inverídico. 5. Apelação provida.

(TRF-1 - AC: 36581 RO 2001.01.00.036581-9, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE DEUS, Data de Julgamento: 3/10/2007, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 23/11/2007 DJ p.66)

Conforme consignado no acórdão embargado,
ante a proteção especial, garantida pelo art. 231 da Constituição Federal às terras tradicionalmente ocupadas por índios,
eventuais licenciamentos particulares e autorizações de exploração da área perdem seu respaldo jurídico, em favor do indígena
.

Nesse aspecto, apesar de o processo se encontrar na fase inicial de delimitação da área perante a FUNAI, se mostra prudente suspender os atos administrativos do órgão ambiental que autorizaram a exploração particular da área, em razão do risco para a sadia qualidade de vida dos indígenas e da possibilidade de se tornar irreversível aos índios seu retorno à terra que lhe é de direito.

A propósito:

CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DEMARCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DA LEI No 6.001/73. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PORTARIA EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA EM 22/06/1992. RECONHECIMENTO DA TRADICIONAL OCUPAÇÃO INDÍGENA DA ÁREA DEMARCADA. ESBULHO RENITENTE CARACTERIZADO. PROVA PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. A demarcação de terras indígenas decorre do reconhecimento constitucional do direito originário dos índios à posse permanente e ao usufruto exclusivo sobre as terras tradicionalmente ocupadas, cuja propriedade é da União (art. 20, XI, da Constituição da República), tratando-se, portanto, de ato declaratório de uma situação jurídica preexistente. 2. O constituinte estabeleceu um comando expresso de nulidade e extinção de pretensos direitos adquiridos por não índios sobre terras indígenas, cujos efeitos se estendem sobre vínculos jurídicos de origem pré-constitucional. 3.
Os parâmetros para a efetiva delimitação das circunstâncias que se subsumem ao conceito de "terras tradicionalmente ocupadas pelos índios" e "por eles habitadas em caráter permanente" (art. 231, § 1o, da Constituição da República) só vieram a ser precisamente estabelecidas pela jurisprudência quando do julgamento, pelo STF, em 19/03/2009, da Pet. 3.388/DF (Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2009).
4.
Uma vez constatado o denominado fato indígena, resta suplantado qualquer direito de cunho privado, que não poderá prevalecer sobre os direitos dos índios
. Consideram-se terras indígenas aquelas que, na data da promulgação da Constituição da República, eram ocupadas por indígenas, adotando-se, assim, o marco temporal de 5 de outubro de 1988 como referencial para o dado da ocupação do espaço geográfico. 5. A interpretação atribuída ao art. 20, XI, da Constituição da República, no caso Raposa Serra do Sol - segundo a qual, para se aferir a tradicionalidade da ocupação, deve ser demonstrada a presença dos índios em determinada área em 05/10/1988 -, foi expressamente ressalvada em relação às hipóteses em que restar caracterizado o esbulho renitente. Portanto, caso demonstrado que a ausência de ocupação indígena no marco temporal estabelecido pelo STF tenha se dado por força de atos de extrusão e remoção compulsória, promovidos por parte de não índios, não se afasta o reconhecimento da ocupação tradicional. 6. Nos casos "Terra Guyrároka" (RMS no 29.087, DJe 14/10/2014) e "Terra Indígena Limão Verde" (ARE no 803.462-Agr-MS, DJe 12/02/2015) sedimentou-se a concepção do esbulho renitente em sentido estrito, de acordo com a qual o reconhecimento da expulsão de comunidades indígenas exige a verificação de, ao menos, um dos seguintes fatores: circunstâncias de fato que demonstrem a existência de controvérsia possessória judicializada; ou, ainda, a presença de efetivo conflito possessório que perdure até a data da promulgação da Constituição da República de 1988. 7. No caso, a pretensão dos Autores recai sobre a propriedade da denominada Fazenda "Sant'Ana e São João Mirim", correspondente a uma área de 4.270,5 hectares. Em junho de 1992, foi expedida portaria pelo Ministério da Justiça (Portaria MJ 289, de 19/06/1992), e Decreto Presidencial s/no, em 01/10/1993, em razão da identificação, pela União Federal e pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), de gleba da área relativa à referida Fazenda como terra tradicionalmente ocupada por indígenas (antigo tekohá Guarani), havendo sido promovida a demarcação de uma área de 2.475 hectares de extensão, denominada região Takuaraty-Ivykuarussu. 8. Produzido laudo pericial judicial - que se encontra embasado em amplos elementos probatórios, mormente fontes históricas e antropológicas, além de informações coligidas a partir de entrevistas com índios pertencentes à comunidade afetada e precisa análise da área examinada -, concluiu-se pela existência de tradicional ocupação indígena (Guarani-Kaiowá) sobre a área submetida ao processo administrativo de demarcação da terra Takuaraty-Ivykuarussu, bem como apontou-se a ocorrência de atos de extrusão e remoção compulsória contra os índios, caracterizando-se o renitente esbulho. 9. Não comporta acolhimento a alegação de impedimento do perito responsável pelo laudo judicial, em razão da realização de anterior trabalho científico, com motivação estritamente acadêmica, em local parcialmente coincidente com a área examinada. 10. A demarcação de terra indígena é ato formal, de natureza declaratória, que tem por escopo o reconhecimento de um direito pré-existente (originário), tratando-se de ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade. Trata-se de presunção juris tantum, cabendo à parte contrária impugná-la, mediante a apresentação de provas inequívocas, aptas a infirmá-la, o que não se verificou no caso. Precedentes. 11. Constata-se a existência de provas robustas a embasar a regularidade do ato declaratório de demarcação da Terra Indígena Takuarity-Yvikuarusu, o qual não se mostra eivado de qualquer nulidade, inexistindo fundamentos hábeis a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo analisado. O fato de as terras terem sido esbulhadas dos indígenas pelo próprio Estado - que, posteriormente, as titulou a particulares - não elide o direito originário dos índios sobre suas terras, nos termos da Constituição da República. 12. Em 30/07/1986, verificou-se a renúncia, em cartório, ao domínio de uma área que tangencia, parcialmente e em pequena proporção, a Terra Indígena Takuarity-Yvikuarusu, a qual fora então reservada à posse e ocupação pelos índios, na forma do art. 26, da Lei 6.001/73. Tal ato, porém, não se confunde com a demarcação de terra indígena, realizada mediante procedimento específico, e que, no caso, somente foi efetuada através da Portaria do Ministério da Justiça de 22/06/1992 e do Decreto Presidencial s/no de 01/10/1993, razão pela qual não há que se falar em ampliação de terra indígena anteriormente demarcada. 13. Inexistindo fundamentos hábeis a infirmar os fundamentos da sentença recorrida, nega-se provimento aos recursos de apelação.

(TRF-3 - AP: 00050014919924036006 MS, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 3/10/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/10/2017). [Destaquei]

O acórdão consignou, ainda, que,
os processos administrativos de cadastramento rural ambiental, licenciamento florestal e de autorização para exploração ambiental, assim como qualquer ato administrativo, gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, de forma que, sendo evidenciada, ainda que posteriormente, erro proveniente do órgão ambiental estadual, consubstanciado na sobreposição de terras de dividas de propriedades rurais particulares em relação às terras ocupadas por indígenas, não tendo sido apresentada nenhuma prova que possa desconstituir referida presunção e evidenciar a sua ilegalidade, a suspensão dos atos administrativos é medida que se impõe.

Como se verifica da fundamentação, restou expressamente pontuado que, independentemente da fase em que se encontra, sendo
verificada a sobreposição de terras particulares em relação às terras ocupadas por indígenas,
eventuais licenciamentos particulares e autorizações de exploração da área perdem seu respaldo jurídico, em favor do indígena
.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/6/2019, publicado no DJE 24/6/2019)

Em relação ao prequestionamento pretendido,
é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido
. (RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data

do

Julgamento:

21-10-2004; Data

da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator (a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-7-2017, publicado no DJE 14-7-2017). [Destaquei]

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020